Tribunal: TJSP
Processo: 0905105-06.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2007 a 2011 - Sentença que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente - Insurgência da Municipalidade - Recurso intempestivo - Intimação pessoal em 29/06/2023 - Interposição do apelo em 31/08/2023, decorridos mais de 30 (trinta) dias úteis da intimação - Verificada a intempestividade do recurso, impõe-se o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2007 a 2011 - Sentença que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente - Insurgência da Municipalidade - Recurso intempestivo - Intimação pessoal em 29/06/2023 - Interposição do apelo em 31/08/2023, decorridos mais de 30 (trinta) dias úteis da intimação - Verificada a intempestividade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento - Recurso não conhecido.